Tribunal: TJSP
Processo: 1028120-41.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Abusividade configurada, devendo o contrato ser revisto e adotada a taxa

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Abusividade configurada, devendo o contrato ser revisto e adotada a taxa média de mercado para o caso concreto, ao tempo da respectiva contratação e o valor pago a maior deve ser repetido de forma singela, com juros de mora legais da citação e correção monetária do desembolso.
2. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Possibilidade de cobrança, mas desde que não se verificada abusividade intrínseca – Abusividade presente no caso concreto, considerando-se suas particularidades – Tarifa de cadastro que representa percentual considerável do mútuo.
3. DANOS MORAIS – Não caracterizados - O tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor – Sem dano, descabe cogitar de indenização, mesmo que sob o "intuito pedagógico de inibição de manutenção de ocasionar dano social aos necessitados" - Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a mesma pessoa jurídica requerida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.